Tribunal: TJES
Processo: 5020047-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020047-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA INSCRIÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS. LEI RUBEM BRAGA. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município à obrigação de fazer consistente na publicação de editais dos anos de 2020 e 2021 para inscrições de projetos culturais, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.730/1991 (Lei Rubem Braga), sob pena de multa diária. O Município recorre invocando limitação orçamentária decorrente da pandemia e a natureza autorizativa da norma orçamentária. A Associação recorre para pleitear a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a limitação orçamentária decorrente da pandemia de Covid-19 justifica a inobservância da obrigação imposta pela Lei Rubem Braga; e (ii) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública ajuizada por associação privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legislação municipal (Lei nº 3.730/1991, alterada pela Lei nº 9.507/2019) estabelece expressamente a obrigatoriedade de destinação mínima de recursos para projetos culturais, vinculando o montante à média dos últimos 10 anos. A previsão orçamentária vinculada não pode ser afastada pela mera invocação genérica de limitação financeira, sendo necessária fundamentação técnica específica, inexistente no caso concreto.

4 - A discricionariedade administrativa na execução de políticas públicas é limitada pelas obrigações legais e constitucionais, especialmente aquelas relacionadas ao mínimo existencial, cuja garantia permite a intervenção do Poder Judiciário.

5 - A jurisprudência admite a intervenção judicial em políticas públicas quando configurada omissão estatal inescusável, o que se aplica ao caso, ante a ausência de publicação dos editais previstos em lei.

6 - Quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 não se aplica às ações civis públicas ajuizadas por associações privadas, de modo que é possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários, considerando o objetivo de viabilizar o acesso à justiça pela sociedade civil organizada. Precedentes do STJ corroboram essa conclusão.

7 - Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 3º e § 5º, do CPC, considerando o valor da causa e os critérios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso do Município desprovido. Recurso da Associação provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIII; 30, VI; 182; 225; CPC, arts. 85, § 3º e § 5º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Municipal nº 3.730/1991 (Lei Rubem Braga), art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.880.546/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2021; STJ, REsp nº 1986814/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITORIA, e dar provimento ao apelo interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
(id. 5449346) e pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA
(id. 5449343) em face da a r. sentença (id. 5449340), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “ação civil pública”, ajuizada pela Associação, em face do Município, julgou procedentes os pedidos iniciais para
, “
confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, condenar o Município de Vitória na obrigação de fazer concernente à imediata publicação do edital para inscrições de projetos culturais do ano de 2020 e do ano de 2021, apoio por meio do “Projeto Cultural Rubem Braga”, com o valor previsto no art. 1º §º 3º, da Lei 9.507/19, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que: I) a sentença deixou de considerar a limitação orçamentária causada pela pandemia mundial do Covid-19, em que foi necessária a destinação provisória dos recursos previstos na Lei Rubem Braga para outras áreas; II) a previsão do §3º do artigo 1º da Lei Rubem Braga não é impositiva, não obrigando o poder público à sua execução, posto que qualquer lei que disponha matéria orçamentária de modo diferente do modelo federal é apenas autorizativa.

Por sua vez, a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA
insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais, afirmando a possibilidade de condenação do requerido ao pagamento de honorários, quando for vencido em ação civil pública, estando a temática, inclusive, afetada ao rito dos recursos repetitivos, no colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 5449347 e id. 5449351, pugnando-se pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Parecer do Ministério Público Estadual (id. 6563950), pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

__________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5020047-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
(id. 5449346) e pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA
(id. 5449343) em face da a r. sentença (id. 5449340), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “ação civil pública”, ajuizada pela Associação, em face do Município, julgou procedentes os pedidos iniciais para
, “
confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, condenar o Município de Vitória na obrigação de fazer concernente à imediata publicação do edital para inscrições de projetos culturais do ano de 2020 e do ano de 2021, apoio por meio do “Projeto Cultural Rubem Braga”, com o valor previsto no art. 1º §º 3º, da Lei 9.507/19, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que: I) a sentença deixou de considerar a limitação orçamentária causada pela pandemia mundial do Covid-19, em que foi necessária a destinação provisória dos recursos previstos na Lei Rubem Braga para outras áreas; II) a previsão do §3º do artigo 1º da Lei Rubem Braga não é impositiva, não obrigando o poder público à sua execução, posto que qualquer lei que disponha matéria orçamentária de modo diferente do modelo federal é apenas autorizativa.

Por sua vez, a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA
insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais, afirmando a possibilidade de condenação do requerido ao pagamento de honorários, quando for vencido em ação civil pública, estando a temática, inclusive, afetada ao rito dos recursos repetitivos, no colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 5449347 e id. 5449351, pugnando-se pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Parecer do Ministério Público Estadual (id. 6563950), pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

O Projeto Cultural Rubem Braga, popularmente conhecido como Lei Rubem Braga, é um mecanismo de incentivo à cultura do município de Vitória, criado por meio da Lei Municipal nº 3.730/1991, a legislação municipal criou incentivo financeiro à cultura, por meio da concessão de recursos para a realização de projetos de diferentes linguagens artísticas e/ou manifestações culturais da cidade de Vitória, destinado a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no município.

Neste sentido, o art. 1º da referida lei, alterada pela Lei nº 9.507/2019, dispõe expressamente que o montante do recurso financeiro concedido anualmente aos empreendedores de projetos culturais
não poderá ser inferior à média dos últimos 10 (dez) anos
dos recursos aprovados e investidos para os fins da Lei Rubem Braga
.
Senão vejamos:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Município de Vitória, O Projeto Cultural Rubem Braga, que consiste no incentivo financeiro à cultura, por meio da concessão de recursos para a realização de projetos culturais da sociedade.

§1º O incentivo financeiro à cultura, previsto no caput deste artigo, será concedido à pessoa física ou jurídica de natureza cultural domiciliada no município de Vitória há, no mínimo, 02 (dois) anos e que estejam adimplentes com suas obrigações para com a União, o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória.

§2º O empreendedor do projeto cultural - aprovado mediante apresentação de proposta nas normas e prazos estabelecidos pela instrução normativa da Lei, a ser publicada anualmente - receberá do Poder Executivo valor correspondente ao incentivo financeiro autorizado.

§3º O montante do recurso financeiro concedido anualmente aos empreendedores de projetos culturais
não poderá ser inferior à média dos últimos 10 (dez) anos dos recursos aprovados e investidos para os fins da Lei nº 3.730, de 1991, a que esse texto se refere
.

I – no cálculo da média contida no parágrafo anterior deverá ser excluído o exercício que não teve a publicação de resolução normativa.

II – a regra contida no inciso anterior poderá ser revista mediante ato fundamentado do Chefe da Secretaria Municipal da Fazenda ou pasta equivalente na responsabilidade da gestão financeira e tributária do município.

III – os valores previstos neste parágrafo serão atualizados anualmente pelo IPCA-E.

§4º A definição dos percentuais de aplicação dos recursos financeiros, para cada uma das áreas abrangidas por esta Lei, será de competência do Conselho Municipal de Política Cultural de Vitória (CMPC).

Assim, denota-se que, ao tratar das regras de alocação de recursos para efetivação dos projetos culturais, mormente quanto à destinação de uma verba menor, a legislação municipal estabelece, de maneira expressa, artigo 1º, §3º, inciso II, da Lei Rubem Braga, que os parâmetros somente poderão ser revistos
mediante ato fundamento da autoridade competente,
qual seja, havendo fundamentada justificativa pelo Chefe da Secretaria Municipal da Fazenda.

Assim, conquanto a eleição pelo melhor emprego do orçamento municipal voltado ao fomento de atividades culturais esteja adstrito ao poder discricionário do Poder Executivo, a verba destinada à tais atividades possui designação mínima estabelecida pela legislação de regência.

Por outro prisma de análise, note-se que o princípio da separação dos poderes não deve ser compreendido exclusivamente sob a perspectiva de um Estado liberal. No contexto político-social atual, impõe-se não apenas a figura de um Estado que assegure as liberdades individuais clássicas, mas também a de um ente promotor de transformações sociais.

Frente à eventual ineficiência da atuação governamental, torna-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário como garantidor da efetivação das políticas sociais.

Nesse sentido, a Administração Pública não pode invocar de forma genérica, e
a posteriori
a insuficiência de recursos financeiros como justificativa para a inobservância de suas obrigações orçamentárias legalmente delimitadas.

A denominada reserva do possível constitui um parâmetro para a execução planejada e sustentável dos gastos públicos, considerando a limitação intrínseca dos recursos disponíveis. Contudo, o administrador público está vinculado aos preceitos constitucionais que estabelecem a obrigatoriedade de políticas públicas essenciais, as quais não podem ser negligenciadas ou desconsideradas no planejamento estatal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COMPELIR O MUNICÍPIO À REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL. ART. 11 DA LEI 13.465/2017. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO RECONHECIDAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, A INVIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o Município de Balneário Arroio do Silva, objetivando compelir o ente público a realizar diagnóstico sócio-ambiental, para mapeamento da situação atual do referido Município em relação às áreas urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse ecológico. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o Município de Balneário Arroio do Silva a, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apurar quais as localidades do Município são consideradas áreas urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse ecológico, seguindo as diretrizes do art. 11 da Lei 13.465/2017. O acórdão reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido, por considerar "insubsistente a excepcionalidade indispensável para a intervenção do Judiciário na esfera administrativa municipal em apreço, inexistindo razões para se alterar o planejamento já fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 do recorrente", concluindo, com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos, pela incapacidade econômico-financeira do ente público de arcar com os custos da implementação da pretendida política pública, sem comprometer os gastos de atividades com segurança pública, saúde, assistência social, educação, serviços urbanos, entre outros.

III. Inexistência de impedimento para julgamento do presente Recurso Especial pelo ajuizamento da ADI 5.771/DF, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, na qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei 13.465/2017, uma vez que o Relator proferiu decisão, em 19/09/2017, determinando a aplicação do disposto no art. 12 da Lei 9.868/99, a fim de que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, e não na fase de apreciação da cautelar.

IV
. Não se descura do entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.
(...) O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de
ser lícito ao Poder Judiciário '
determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
'
(AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012)" (STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017).

V. Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, "o controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais" (STJ, REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019).

VI. Compete aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, VIII, da CF/88, bem como executar a política de desenvolvimento urbano, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nos termos do art. 182 da CF/88. A mencionada competência, delineada na Carta Magna, é corolário do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ser assegurado às presentes e futuras gerações, por força da responsabilidade ética intergeracional prevista no caput do art. 225 da CF/88.

VII. Conquanto a ocupação desordenada do solo promova prejuízo ao meio ambiente, no caso ora em apreciação - como destacado - o Tribunal de origem, com fundamento no exame dos elementos fáticos dos autos, concluiu pela incapacidade econômico-financeira do Município de arcar com os custos da implementação da pretendida política pública, sem comprometimento de gastos com atividades igualmente relevantes, destacando que, "haja vista o Poder Judiciário não dispor de visão geral do contexto de cada realidade municipal, um remanejamento orçamentário poderia colidir com outras atividades, algumas, inclusive, mais relevantes".

VIII.
No ponto, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial do STJ - no sentido de que, "tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal" (STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2010)
- é inaplicável ao caso em exame, porquanto o acórdão recorrido reconheceu, a partir do exame das provas dos autos, a incapacidade econômico-financeira do ente público para suportar o ônus da realização do diagnóstico sócio-ambiental.

IX. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que haveria, no caso, "relevante dispêndio de verbas pelo ente municipal" e que "restou ainda demonstrado pelo arcabouço probatório o comprometimento do orçamento, para o ano de 2019, do Município de Balneário Arroio do Silva com segurança pública, saúde, assistência social, educação, serviços urbanos, entre outros (fls. 146/204)" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

X. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.880.546/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Ex positis,
inexistindo elementos a justificar a designação de verba orçamentária aquém do mínimo estabelecido pela legislação que rege a matéria, deve ser mantida a r. sentença hostilizada.

Por derradeiro, quanto apelo interposto pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA,
pleitando a condenação do ente Municipal ao pagamento da verba honorária sucumbencial, entendo que merece transito a irresignação.

O o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, confere disciplina própria para os ônus sucumbenciais na ação civil pública,

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 962.250/SP, entende que, se o requerente se tratar de pessoa jurídica de direito público, "
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985
" .

Não obstante, nos casos das ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, tal orientação não se aplica, sob pena de se obstar a ampliação e viabilização do acesso à justiça pela

sociedade civil organizada, proporcionada pela Lei nº 7.347/1985.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP).

4.
Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras)
.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Destarte, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, e tendo em vista que o valor da causa informado na inicial de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), ultrapassa o valor previsto no inciso I, fixo a verba honorária sucumbencial na forma prevista no § 5º do citado artigo, em 10% (dez por cento) do valor da causa até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) para o montante entre 200 (duzentos ) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% (cinco por cento) no salto residual que ultrapassar 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
, dando provimento ao apelo interposto pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões